Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/69. SENTENÇA CASSADA.
1. Padece de nulidade insanável a sentença que, inspirada na falsa premissa de que o veículo está na posse do credor, devido às manifestações equivocadas das partes, consolida a propriedade do bem em nome da instituição bancária.
2. É ônus do credor fiduciário fornecer ao juízo as condições para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão pode ser convertida em Execução. Incidência do art. 4o do Decreto-lei no 911/69.
3. No caso, a inobservância do rito estabelecido pela legislação de regência criou título executivo judicial em favor do credor, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos, na medida em que esse não se desincumbiu dos ônus processuais que lhe incumbiam – viabilizar a apreensão do bem ou requerer a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
4. Sentença cassada. Julgamento da Apelação e do Recurso Adesivo prejudicado.